Tribunal: TJDFT
Processo: 0032283-40.2010.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO.
1. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão na ação de execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
2. No caso, preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, correta a sentença de extinção do feito.
3. É assente o entendimento de não ser necessária a intimação pessoal do exequente, a fim de oportunizá-lo a promover o andamento do feito.
4. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de ação executiva frustrada pela prescrição intercorrente. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.